Tribunal: TJES
Processo: 0001011-56.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001011-56.2016.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDNA REGINA PILON e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE HOMOLOGA PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REGRA PREVISTA NO ARTIGO 90 DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 85, § 8º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL DO ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 90, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a parte que desiste da demanda é responsável pelo pagamento das despesas e dos honorários. 2. Mostra-se escorreita a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, visto que, não se observa in casu quaisquer das hipóteses em que se autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 4196842 - fls. 215/219), objetivando o reexame da sentença objurgada (ID 4196842 - fl. 189), que homologou a desistência, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, bem como condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais ((ID 4196842 - fls. 215/219), o autor, ora apelante, sustenta que houve apenas homologação de pedido de desistência, ou seja, não houve vencedor ou vencido na presente demanda, razão pela qual, deve ser excluída a condenação em honorários advocatícios.

Salienta que, em caso de manutenção dos honorários sucumbenciais, estes devem ser minorados, aplicando-se a regra prevista no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, devendo ser fixado por apreciação equitativa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, passo a analisar o recurso nos limites de sua devolutividade.

Inicialmente, convém mencionar que o artigo 90, caput, do Código de Processo Civil dispõe que a parte que desiste da demanda é responsável pelo pagamento das despesas e dos honorários.

Sendo assim, agiu com acerto o douto magistrado ao condenar o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em decorrência da homologação do pedido de desistência formulado pelo mesmo.

Neste sentido colaciono os julgados:

AÇÃO RESCISÓRIA. AUTOR QUE DESISTE DA AÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. Homologação da desistência na forma do artigo 485,§8º, do CPC. Fixação de honorários advocatícios a ser pago pelo autor, consoante artigo 90, do CPC. (TJRJ; AR 0084727-52.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Seção de Direito Público; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 16/08/2023; Pág. 154)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. Inadimplência. Requerimento de desistência da ação. Sentença homologatória. Revogação da liminar. Condenação nas custas e honorários. Irresignação do autor. Alegação de que não houve a triangulação processual e que deve ser aplicado o princípio da causalidade. Ré que foi citada e apresentou defesa. Aplicação do artigo 90, caput, do código de processo civil: "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. " manutenção da sentença. Não provimento do recurso. (TJRJ; APL 0004346-07.2018.8.19.0083; Japeri; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Dutra; DORJ 15/08/2023; Pág. 484)

De igual modo, mostra-se escorreita a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, visto que, não se observa in casu quaisquer das hipóteses em que se autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, não se podendo olvidar do contido no §6º do citado art. 85 do CPC, segundo o qual “Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.

Nesse particular, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, pacificou o entendimento segundo o qual a apreciação por equidade está restrita aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou então, quando o valor da causa for muito baixo. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C /C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...) (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Na presente demanda, embora não se possa entrever o proveito econômico da parte em razão da desistência do pedido, é possível a adoção do critério do valor atualizado da causa, a saber a quantia de R$ 116.731,05 (cento e dezesseis mil, setecentos e trinta e um reais e cinco centavos), que não se revela baixo o suficiente para ensejar a aplicação do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, a pretensão do Apelante de se fixar os honorários por equidade não merece ser acolhida, até porque, como bem mencionado pelo douto magistrado (ID 4196842 - fl. 213): “(...) entre o ajuizamento da ação e a sentença de extinção, decorreram mais de 05 (cinco) anos. Neste decurso de tempo, foram praticados vários atos processuais pelos patronos do requerido, até, finalmente, a sentença de extinção. Veja-se, portanto, que os patronos foram diligentes e estiveram presentes durante toda a tramitacão processual. Ademais, percebe-se, que os autos foram extintos, em razão do pedido de desistência do próprio autor, portanto, este tinha ciência que ônus processual ficaria a seu encargo (art. 90, caput, CPC/ 15).”

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação do requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/08/2023 às 13:40:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47361218082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR